Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Paciente genitor de criança menor de 12 anos de idade. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Denegada a ordem.